Tribunal: STF
Processo: ACO 3733
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a União, na qual postula que seja determinado à Secretaria do Tesouro da União que autorize a contratação de operações de crédito com garantia da União, sem exigência de cumprimento de metas do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF).
 
Atento às especificidades do conflito federativo discutido nos presentes autos, bem como às diretrizes do Código de Processo Civil, que estabelece a adoção de métodos consensuais como norma fundamental para a pacificação social, determinei a instauração de mesa de conciliação para a realização de diálogos interinstitucionais na busca de uma solução negociada.
 
Após a realização de duas audiências de conciliação (10/11/2025 e 24/11/2025), bem como de diversas reuniões bilaterais, as partes chegaram a um acordo quanto ao cumprimento das obrigações relacionadas ao equilíbrio fiscal pelo Estado do Rio Grande do Norte, conforme se observa do detalhamento constante da ata da sessão realizada na presente data (documento 35).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à homologação do acordo.

É o breve relatório.
 
Verifico que os compromissos assumidos pelo Estado do Rio Grande do Norte estão em consonância com os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Constituição Federal, contribuindo para demonstração da busca pelo equilíbrio fiscal exigido pela Secretaria do Tesouro Nacional a fim de que a União possa dar aval a futuras operações de crédito realizadas pelo ente federado.
 
Nesse sentido, ressalto que todos os requisitos formais foram observados e as obrigações pactuadas respeitam as normas incidentes à espécie.
 
Assim, com fundamento no art. 932, I do Código de Processo Civil, homologo o acordo celebrado entre as partes para produza os seus efeitos legais e jurídicos, nos  termos da ata de audiência realizada na presente data (documento 35). 
 
Em decorrência da negociação entre as partes e da presente homologação, e, ainda, do parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, acolho o requerimento do Estado do Rio Grande do Norte para: 
 
    1. determinar à União que conceda aval a operação de crédito a ser contratada pelo Estado do Rio Grande do Norte, limitada a 6% (seis por cento) da Receita Corrente Líquida do Estado, apurada nos termos do Plano de Promoção e Equilíbrio Fiscal, ficando o Estado do Rio Grande do Norte obrigado a vincular, em contragarantia da operação de crédito, as receitas e os recursos a que se referem o § 42 do art. 3º da LC 178/2021; 

    2. após apresentação do relatório anual previsto no item 4, desde que o Estado do Rio Grande do Norte tenha cumprido as vedações e obrigações referidas neste acordo e, ainda, tenha apresentado avanços nas metas previstas no item 2, determinar à União que conceda aval para nova operação de crédito limitada a 3% (três por cento) da receita corrente líquida do Estado, apurada nos termos do Plano de Promoção e Equilíbrio Fiscal, ficando o Estado do Rio Grande do Norte obrigado a vincular, em contragarantia da operação de crédito, as receitas e os recursos a que se referem o § 42 do art. 3º da LC 178/2021.
 
Por fim, uma vez finalizada a fase de negociação entre as partes com observância do art. 2º, VII da Lei 13.140/2015, determino o levantamento do segredo de justiça estabelecido anteriormente (documento 21).
 
Após a ciência das partes e da Procuradoria-Geral da República, aguarde-se o integral cumprimento das obrigações pactuadas no acordo homologado, bem como a vinda dos relatórios previstos na avença para fins de monitoramento periódico.

Publique-se.

Brasília, 24 de novembro de 2025.


Ministro Cristiano Zanin
Relator